Tribunal: TJPA
Processo: 0815264-86.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815264-86.2021.8.14.0401

APELANTE: SHEILA MIRANDA VEIGA

APELADO: CLAUDIONOR RIBEIRO BARREIROS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 081526486.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA

APELANTE: Sheila Miranda Veiga

DEFENSORA PÚBLICA: Annalu Marinho Ferreira

APELADO: Claudionor Ribeiro Barreiros Junior

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sergio Tiburcio dos Santos Silva

RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE INJÚRIA. PALAVRA DA VÍTIMA SEM CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Sheila Miranda Veiga contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que absolveu Claudionor Ribeiro Barreiros Junior da acusação de crime de injúria (art. 140 do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas. A apelante sustenta que o juízo deu valor excessivo à ausência de prova documental e requer a condenação do apelado, bem como a fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a palavra da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por injúria no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima possui relevância especial em crimes de violência doméstica e familiar, mas não tem força absoluta e deve estar minimamente corroborada por outros elementos de prova.

No caso concreto, não foram apresentados áudios, mensagens, prints, testemunhos ou qualquer outro meio de prova que desse suporte à versão apresentada na queixa-crime.

A ausência de prova mínima a corroborar os fatos narrados impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, vedando o decreto condenatório com base exclusiva na palavra da vítima.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma linha, reconhecendo a fragilidade probatória como óbice à reforma da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos de prova para embasar condenação penal.

A ausência de suporte probatório mínimo impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A sentença absolutória por insuficiência de provas deve ser mantida quando inexistente conjunto probatório seguro que sustente a versão acusatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 140; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente na decisão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 081526486.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA

APELANTE: Sheila Miranda Veiga

DEFENSORA PÚBLICA: Annalu Marinho Ferreira

APELADO: Claudionor Ribeiro Barreiros Junior

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sergio Tiburcio dos Santos Silva

RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Sheila Miranda Veiga
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que absolveu
Claudionor Ribeiro Barreiros Junior
da imputação de crime de injúria, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

A autora da apelação (querelante) sustenta que o juiz incorreu em erro ao rejeitar sua versão unicamente por falta de prova documental — embora ela tenha ratificado em juízo os termos narrados na queixa-crime (xíngamentos, ameaça de divulgação de fotos íntimas) —, e pleiteia a condenação do apelado nos termos do art. 140 do CP, bem como arbitramento de indenização por danos morais no valor de cinco salários mínimos.

Consta nos autos que, embora a querelante tenha ratificado o relato, não foram juntados meios técnicos ou documentais que comprovassem a ligação telefônica ou gravações; não há testemunhas que confirmem os fatos; e o querelado exerceu o direito ao silêncio em seu interrogatório.

O Ministério Público se pronunciou nos autos pela absolvição do réu, com base no princípio da insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).

Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se no sentido de manter a sentença absolutória, reconhecendo a ausência de comprovação material e a fragilidade probatória, conforme os termos do parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a apelação não comporta provimento.

A querelante imputa ao querelado a prática do crime de injúria (art. 140 do Código Penal), alegando que, no contexto de uma ligação telefônica, ele teria proferido uma série de ofensas verbais, além de ameaçar divulgar fotos íntimas suas.

Durante a instrução processual, a vítima confirmou os fatos narrados na queixa-crime, reiterando os termos ofensivos.

No entanto, não foram apresentados outros elementos de prova capazes de corroborar sua versão. Inexistem nos autos comprovação da ligação telefônica mencionada, mensagens, áudios,
prints
, testemunhas presenciais, ou qualquer outro elemento que ampare, de forma segura, a imputação.

É certo que, no contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância. Contudo, essa relevância não é absoluta e deve estar em consonância com o conjunto probatório dos autos.

No presente caso, os elementos existentes não afastam a dúvida razoável sobre a efetiva ocorrência do fato criminoso.

Ademais, o querelado exerceu o direito constitucional ao silêncio, não havendo portanto, elementos que infirmem ou confirmem a versão da vítima de forma objetiva.

Como bem fundamentado pelo juízo de origem, embora a palavra da vítima seja relevante, ela por si só, sem qualquer outra prova de apoio ou circunstância que corrobore minimamente os fatos narrados, não se mostra suficiente para sustentar um decreto condenatório, sob pena de afronta ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse mesmo sentido foi o parecer ministerial que, de igual forma, reconheceu a insuficiência probatória para a condenação.

Diante disso, não há como se reformar a sentença absolutória.

Posto isso, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e
nego provimento ao apelo.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025